Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO HOMOLOGADO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”.
2. Em relação à guarda e ao regime convivência, deve prevalecer o melhor interesse da criança, assegurando-lhe o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionando-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
3. No caso ora analisado, tem-se por imperiosa a manutenção de uma maior convivência entre pais e filhos que, além de um direito de todas as partes envolvidas, mostra-se extremamente benéfica aos menores, nos termos dos laudos contido nos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.